Tribunal: CARF
Processo: 15940.720004/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720004/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.012 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de janeiro de 2023
Recorrente
MARCOS ROBERTO RASCACHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
DE
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Somente se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias as parcelas
de natureza remuneratória, o que não compreende os insumos tidos como
necessários para a prestação de determinado serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-30.659 da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém - PA (DRJ/BEL) que
julgou procedente Auto de Infração - AI (Debcad no 37.068.434-6) relativo a Contribuições
Sociais Previdenciárias devidas por segurado contribuinte individual (odontólogo), recolhidas a
menor (e-fls. 03 a 11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720004/2011-26
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.012 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720004/2011-26

Conforme o Relatório Fiscal de e-fls. 14 a 21, foram constatadas divergências
entre os valores declarados em DIRPF, a título de rendimentos auferidos pela prestação de
serviços a pessoa física, com os valores considerados para o cálculo e recolhimento das
Contribuições Previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
O Contribuinte foi intimado, e com base nos esclarecimentos e documentos por ele apresentados,
confirmou-se o recolhimento a menor das Contribuições Previdenciárias devidas no período de
01/2007 a 12/2009, tendo sido levado em consideração, para fins de apuração do limite máximo
do salário de contribuição mensal, todos os valores declarados em GFIP, inclusive decorrentes da
prestação de serviços a pessoas jurídicas.
Em sede de impugnação (e-fls. 35 a 41), o Contribuinte alegou que, para o
exercício da profissão de odontólogo, deve ser considerada a remuneração efetiva, que
consistiria no resultado entre o valor dos serviços prestados deduzidos dos gastos com materiais
odontológicos, escriturados em livro-caixa.
A Impugnação foi considerada improcedente, conforme o supracitado Acórdão no
01-30.659, de 21/11/2014, assim ementado (e-fls. 45 a 49):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IRPF.
DIRPF.
CNIS.
TRIBUTOS
DIFERENTES. APURAÇÕES DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. ESTRITA
LEGALIDADE.
Se no mesmo mês o contribuinte individual prestar serviços à empresa e,
concomitantemente, exercer atividade por conta própria, deverá recolher a contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração auferida pelo exercício de atividade por
conta própria, sem permissão para legal para deduzir da remuneração os valores
lançados em livro caixa, como ocorre na apuração do IRPF. No território das
Contribuições Previdenciárias a particularidade está caracterizada pelo teto da base de
cálculo, o que não ocorre no IRPF, ou seja, cada tributo com suas particularidades
determinadas expressamente em lei, sem margens para a analogia, já que esta matéria se
submete à estrita legalidade.
Cientificado do Acórdão de Impugnação em 20/02/2015 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 63/64), o Contribuinte interpôs, em 12/03/2015 (carimbo aposto à e-fls. 65), o Recurso
Voluntário de e-fls. 65 a 68, em que repisa as alegações da impugnação, nos seguintes termos:
- o excesso de cobrança resulta no entendimento na má redação da norma
insculpida no artigo 28, III, da Lei no 8.212/91, alterada pela Lei no 9.876/99, que estabelece
como base de cálculo para a cobrança de contribuições previdenciárias do contribuinte que presta
serviço em empresa ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, a remuneração auferida
e não a renda bruta;
- a remuneração por serviços prestados deve levar em conta o preço do labor
pessoal dedicado pelo profissional e ajustado com seu cliente;
- no entanto, no caso trata-se de profissional que se dedica a atividade de
odontologia, e na composição do preço cobrado do cliente (renda bruta) incluiu-se os serviços e
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.012 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720004/2011-26

materiais odontológicos de alto custo que, no período auditado, foram considerados como
despesas em livro caixa em suas declarações de ajuste anual (IRPF).
Ao final, o contribuinte requer seja reformada a decisão de primeira instância,
para que sejam deduzidos os custos dos materiais empregados no preço dos serviços, fixando-se
assim, a remuneração auferida como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto
deve ser conhecido.
A autuação foi registrada sob o Debcad no 37.068.434-6, em que se exige
contribuições previdenciárias devidas pelo Sujeito Passivo, na qualidade de contribuinte
individual, relativas ao período de 01/2007 a 12/2009.
Em sua defesa, o Contribuinte, desde a fase da impugnação, alega que efetuou os
recolhimentos considerando que na base de cálculo das contribuições previdenciárias caberia a
dedução dos valores relativos a custos com materiais odontológicos utilizados na prestação dos
serviços, escriturados em livro caixa.
A DRJ/BEL manteve o lançamento.
Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, contendo em
síntese, os mesmos argumentos da impugnação no sentido de que na composiçao do preço
cobrado do cliente pela prestação dos serviços odontológicos, inclui-se também o custo de
materiais odontológicos, que não se enquadram no conceito de remuneração.
A respeito do tema, tem-se que a base de cálculo das Contribuições
Previdenciárias é o denominado salário-de-contribuição que, para o contribuinte individual,
encontra-se previsto no art. 28, inciso III, da Lei no 8.212/1991, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
(...)
Da análise de referido dispositivo constata-se que, em relação a esses segurados,
as contribuições previdenciárias incidem sobre a remuneração, que deve ser entendida como a
retribuição pela prestação de determinado serviço.
De outra parte, não se desconhece o fato de que as parcelas não integrantes do
salário-de contribuição, seja por seu caráter indenizatório ou em virtude de regra isentiva,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.012 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720004/2011-26

encontram-se exaustivamente relacionadas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Contudo,
referido dispositivo não autoriza a incidência das contribuições em comento sobre importância
de natureza diversa daquela prevista na Lei de Custeio, isto é, a exigência somente deve alcançar
valores de caráter remuneratório, o que não compreende os insumos tidos como necessários para
a prestação de determinado serviço. Exemplo disso é ocaso do condutor autônomo de veículo
rodoviário que mesmo antes da existência de lei nesse sentido, a própria administração tributária
já limitava a base de cálculo da exigência a determinado percentual do valor bruto do frete.
No caso concreto, o Contribuinte, que se dedica à profissão de odontólogo, não se
insurge contra a integralidade do lançamento, mas roga tão-somente para que se exclua de sua
base de cálculo as despesas escrituradas no livro caixa. Segundo alega, na composição do preço
cobrado do cliente (renda bruta), incluem-se valores relativos materiais odontológicos de alto
custo que não se sujeitam à contribuição.
Não obstante os fundamentos suscitado na decisão de piso, entendo assistir razão
ao Recorrente, pois não se pode presumir que o preço cobrado no desenvolvimento de
determinadas atividades correspondam integralmente a remuneração, sobretudo quando se tem
conhecimento de despesas de livro caixa, devidamente informadas nas Declarações de Ajuste do
Sujeito Passivo, conforme se pode verificar às fls. 39/41.
Em vista disso, dou provimento ao Recurso Voluntário, para que tais despesas
sejam excluídas da base de calculo do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Fl. 73
DF CARF MF
Original